Tribunal: TJES
Processo: 5002952-79.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002952-79.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RAMILI APARECIDA MAURICIO
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relator,

Respeitosamente divirjo apenas no sentido de reduzir o
quantum
indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais), segundo a média de fixação desta E. Turma Recursal para situações do tipo, deixando, assim, de condenar o recorrente em custas e honorários.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em “ação de indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência”, aforada por Ramili Aparecida Mauricio.

Afirmou a autora, ora recorrida, que solicitou o cancelamento da sua internet banda larga de responsabilidade da requerida, ora recorrente, oportunidade em que recebeu proposta de desconto para continuidade do serviço, o que foi aceito. Ocorre que, por motivo de mudança, solicitou novamente o cancelamento do serviço sendo informada que deveria pagar uma multa para tal.

Aduz, ainda, que inconformada com a suposta multa se dirigiu até o PROCON que entrou em contato com a recorrente e esta teria informado que não havia débitos em aberto e que a conta já constava com pedido de cancelamento. Apesar disso, a recorrida continuou recebendo cobranças referentes à multa contratual, inclusive, tendo seu nome negativado em órgão de proteção ao crédito.

Pelo exposto, requer a autora, ora recorrida, que o débito seja declarado inexistente e que seja reparada pelo dano moral suportado.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito referente ao contrato discutido nos autos, confirmar os efeitos da tutela antecipada concedida (retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito) e para condenar a requerida, ora recorrente, a pagar em favor do autor a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais pela falha na prestação dos serviços.

A recorrente, por sua vez, pugna no sentido da legalidade das cobranças, uma vez que decorrem de cláusula contratual de fidelidade como contrapartida do desconto fornecido. Ademais, pugna pela inexistência de defeito na sua prestação de serviço e pela ausência de dano, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo parcial provimento do recurso.

I – Do mérito

Inicialmente, é cediço que o fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços, tendo o dever de ressarcir os prejuízos causados ao ofendido.

In casu
, conforme a bem fundamentada sentença recorrida, apesar da cláusula de fidelização gozar de legalidade, a situação descrita nos autos denota a ocorrência de uma promoção ofertada ao consumidor. Assim, não restou comprovado que o consumidor tenha aceitado se vincular a um novo prazo de fidelização, seja por contrato escrito ou por gravação telefônica.

Ademais, restou demonstrado em ID 332734 que a recorrida, junto ao PROCON, entrou em contato com a recorrente solicitando informações sobre o cancelamento dos serviços oportunidade em que fora informada da inexistência de débitos em aberto.

Pelo exposto, tenho que não merece reparo a decisão ora atacada no que tange a declaração de inexistência de débito da autora referente ao contrato descrito na exordial e a determinação de cancelamento da negativação do nome da autora, uma vez que fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Quanto aos danos morais, sabe-se, ainda, que a negativação indevida configura ilícito capaz de ensejar a condenação da requerida ao pagamento de forma presumida, isto é,
in re ipsa
. Inclusive este é o entendimento dos tribunais, vejamos:

89396782- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ORIGEM DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO.
O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido. Tratando-se de ação de indenização por danos morais por inexistência de dívida apta a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual, por se tratar de prova negativa. Não tendo a instituição financeira se desincumbido de seu ônus e demonstrado a origem da dívida e a relação existente entre as partes, se limitando a defender a regularidade do débito e apresentando documentos unilaterais, a negativação do nome do consumidor é indevida. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura ilícito capaz de ensejar a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, pois implica abalo à credibilidade da apelante, fazendo-se desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo sofrido, o qual é presumido (
in re ipsa
) neste caso. Na fixação do
quantum
devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. Deve ser mantido o valor arbitrado pelo juízo
a quo
uma vez que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com a quantia usualmente fixada por esta Câmara para casos semelhantes. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou mod ificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.
(TJMG; APCV 2908375-31.2014.8.13.0024; Belo Horizonte; Décima Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 26/03/2019; DJEMG 05/04/2019)

Dessa forma, sendo devida, portanto, a indenização por danos morais, temos que esta deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

No caso em tela, a recorrida teve seu nome negativado indevidamente e, ainda, foi cobrada por débito inexistente, o que, naturalmente lhe causou transtornos de ordem moral.

Outrossim o valor da indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) é proporcional ao dano sofrido e segue os parâmetros da jurisprudência pátria.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 02 de fevereiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.